Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717395-65.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: IANE FERREIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO KAIRÓS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA-EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial no 0717423-30.2018.8.07.0001, intimou o agravante para emendar a petição inicial e excluir as parcelas abarcadas pela prescrição. Narra que ajuizou execução para cobrança de anuidade inadimplida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, contudo, o juízo de origem determinou a emenda para exclusão das parcelas prescritas. Discorre sobre a natureza do contrato de prestação escolar, alegando que o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição. Conclui pela possibilidade da cobrança das parcelas entre abril e julho de 2013, uma vez que a execução foi ajuizada em 22/06/2018, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a possibilidade de execução de todas as parcelas indicadas na inicial. Preparo recolhido ID 5616454. Nos termos da decisão monocrática de ID 5811873, o recurso não foi não conhecido, sob o fundamento de que não se amoldava a nenhuma das hipóteses constantes do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Interposto agravo interno, esta colenda Turma Cível manteve o entendimento de não conhecimento do recurso, conforme acórdão de ID 6886906. Interposto Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, o colendo STJ, por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Raul Araújo, entendeu que a decisão agravada na origem possui conteúdo decisório e deu provimento ao pleito recursal, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para análise do agravo de instrumento, conforme se denota da certidão de ID 16620415. É o relatório. DECIDO. Conforme determinação do colendo STJ constante da decisão proferida no AREsp 1614695 (ID 16620415), conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Considerando que a parte exequente busca o pagamento das prestações educacionais vencidas no dia 5 dos meses de abril/2013, maio/2013, junho/2013 e julho/2013; que o presente processo foi ajuizado em 22/06/2018 e que o art. 206, § 5o, inc. I, do CC dispõe que prescreve em 5 anos a pretensão para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, emende-se no prazo de 15 dias para excluir as parcelas abarcadas pela prescrição, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a pretensão de execução das mensalidades escolares não pagas pela agravada foram alcançadas pela prescrição. Inicialmente, cumpre destacar que a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem prazo prescricional de cinco anos, hipótese em que se insere o contrato de prestação de serviços educacionais, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 5 o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Quanto ao termo inicial para contagem do prazo prescricional de dívida parcelada, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e do colendo STJ tem o entendimento de que deve ser feito a partir do vencimento da última parcela contratada. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. PÓS-GRADUAÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A ação monitória, amparada em instrumento particular, deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última prestação, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A essa situação se enquadra a cobrança de mensalidade escolar por prestação de serviços educacionais. 2. O termo inicial da prescrição de dívida parcelada, escrita em documento particular, coincide com o vencimento da última prestação contratada. 3. Proposta a demanda e realizada a citação dentro do período previsto para o exercício da pretensão, não há que se falar em prescrição. 4. A relação contratual é pautada pelo princípio da boa-fé, do qual decorre o dever de cooperação mútua entre os contratantes, de informar todas as condições de execução e conclusão do contrato, conforme determina o art. 422, do CC. 5. O simples fato do aluno deixar de comparecer à aulas não caracteriza situação justificadora para se subtrair ao pagamento das prestações acordadas, ainda mais quando não houve qualquer interrupção ou extinção do serviço disponibilizado, tampouco iniciativa de comunicar a pretensão de resolver o contrato unilateralmente. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1250431, 07152209520188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA. EMENDA À INICIAL. DESACERTO DO DECISUM. I. Tratando-se de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional é de 05 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Celebrado o contrato de prestação de serviço educacional por ano letivo e ajustado que a anuidade seria dividida em mensalidades, o termo a quo para a contagem do prazo de extinção da pretensão é o do vencimento da última parcela. II. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1140434, 07160125220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ART. 700 DO NOVO CPC. PROVA ESCRITA NÃO SE REVESTE DE FORMA PREDEFINIDA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS PARA DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUA CONFIGURAÇÃO. ART. 485, § 1o DO NOVO CPC. (...) 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais. É marco interruptivo do prazo prescricional o despacho do juiz que ordenou a citação. Art. 202, I, do Código Civil Brasileiro. 3. A exigibilidade de dívida decorrente de contrato prestação de serviços educacionais se dá com o vencimento da última parcela contratada. Aplicação do disposto no art. 206, § 5o, do Código Civil Brasileiro. Sendo exigível a dívida, inicia-se a contagem do prazo prescricional. 4. Para configuração do abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte faltante. Art. 485, § 1o, do Novo CPC. 5. Apelação não provida. (Acórdão 1032986, 20140710129570APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: 113-127) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução extrajudicial, fundada em mútuo com garantia hipotecária. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1272297/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019) (destaquei) No caso em análise, a dívida exequenda é proveniente de contrato de prestação de serviços educacionais pactuado entre as partes no ano de 2013 (ID 18901313), no qual a executada se comprometeu ao pagamento da anualidade no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), optando pelo parcelamento do contrato em 12 (doze) vezes, com vencimento da última mensalidade em dezembro de 2013, nos termos da cláusula III do contrato. Veja-se que o parcelamento do valor contratado é mera liberalidade do credor, que não se encontra em inércia injustificada até que reste vencido o prazo inicialmente acordado para o cumprimento integral da obrigação assumida entre as partes. Assim, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir do vencimento da última parcela ajustada, que, no caso, corresponde a 05/12/2013. Nesse contexto, tendo sido a execução ajuizada em 22/06/2018 e a interrupção da prescrição ocorrida em 03/12/2018 (despacho citatório), não há que se falar em prescrição das parcelas pretendidas (abril a junho de 2013). Nesse descortino, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, revela-se no fato de que a execução está entrando na fase de buscas de bens penhoráveis de acordo com a planilha em que foram excluídos os valores considerados prescritos pelo juízo a quo. Assim, o feito deve ser suspenso até o julgamento final deste recurso para, caso seja provido pelo colegiado, a execução possa prosseguir de acordo com a planilha inicialmente apresentada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2020 14:53:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador